Tribunal: TJSP
Processo: 2017737-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Obrigações
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU SEM EXAME DO MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA, RECLAMAÇÃO AJUIZADA PELA ORA AGRAVANTE EM FACE DE DECISÃO DA TURMA DE UNFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS QUE NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECLAMAÇÃO AJUIZADA PELA MESMA PARTE, ORA RECLAMANTE – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.